Tribunal: TJDFT
Processo: 0726782-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM POLICIAL. CONCEITO BASEADO NA EXPERIÊNCIA DA ATIVIDADE POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ILÍCITAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. PACIENTE COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PAI DE CRIANÇA COM AUTISMO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE É A ÚNICA PESSOA RESPONSÁVEL POR CUIDAR ELA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que, embora não se trate de crime cuja pena máxima seja superior a 4 (quatro) anos, o paciente é reincidente (artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de receptação, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que ele possui condenações definitivas e folha penal extensa, sendo useiro e vezeiro na prática de crimes, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos, bem como impede a substituição por outras medidas cautelares, estando a decisão adequada e suficientemente fundamentada.
4. A ‘fundada suspeita’ para a abordagem policial deve levar em conta a experiência da atividade policial aliada ao local dos fatos e a outras circunstâncias que indiquem que a desconfiança era legítima, o que ocorreu no caso dos autos, não havendo que se cogitar de provas ilícitas derivadas dessa situação.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar sua liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo que, igualmente não serve para justificar a revogação o fato de o paciente ser pai de uma criança de 7 anos com autismo, pois não foi demonstrado que a infante depende exclusivamente de seus cuidados e que ele é a única pessoa capaz de cuidar dela.
6. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a alguma das hipóteses ali previstas.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.